Tribunal: TCU
Processo: 039.115/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 481/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.115/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Botelho do Nascimento (XXX.631.717-XX); Carlos Alberto de Oliveira Passos (XXX.816.367-XX); Flavio Xavier Gomes (XXX.669.277-XX); Thiago Lamas da Silva (XXX.328.437-XX); Vitor Lucas Castro (XXX.120.397-XX); Vitor Silva Gomes (XXX.616.317-XX); Wallace Rosario Pereira (XXX.596.797-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria Regional da Ect No Rio de Janeiro - Dr/rj 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.